Tribunal: CARF
Processo: 19311.720486/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720486/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.565 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO SIMOES OTICA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE OFÍCIO.
Matéria não devolvida na impugnação resta preclusa, conforme art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, não sendo possível seu reexame de ofício por meio
de decisão proferida em sede recursal.
SIGILO
BANCÁRIO.
CONTAS
DE
DEPÓSITO.
ACESSO.
FISCALIZAÇÃO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo bancário,
permitiu, sob certas condições, o acesso e utilização, pelas autoridades da
administração tributária, a documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras. A questão da constitucionalidade e da observância de princípios
constitucionais levantadas constituem matérias que ultrapassam os limites da
competência para julgamento na esfera administrativa, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário referente aos argumentos da inexistência de grupo econômico, por inovação
em relação ao aduzido na manifestação de inconformidade, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720486/2013-43
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário contra o Acórdão n° 14-49.288,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente contra sua exclusão de ofício do Simples Nacional.
Por bem retratar os fatos copio abaixo o Relatório do citado Acórdão:
Contra a empresa acima identificada foi expedido o Ato Declaratório Executivo SEORT
no 02, de 02 de maio de 2013, por meio do qual foi a empresa excluída no período de
01/01/2008 a 31/12/2009 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL - (Lei Complementar 123/2006) em virtude as seguintes ocorrências:(a)
falta de escrituração do Livro Caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária; (b) embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos; e (c) prática reiterada de infração.
Constou como fundamentação a Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006, artigo 29,
incisos VIII, II e V e § l° e a Resolução CGSN n° 15 de 23 de julho de 2007, artigos 5o,
incisos VIII, II e V, e 6o , inciso VI.
Conforme consta na Representação para Exclusão do Simples, a empresa acima
identificada optou nos anos-calendário de 2008 e 2009 pelo SIMPLES NACIONAL e,
nessa condição, estava desobrigada de manter escrituração contábil para fins tributários,
entretanto, estava obrigada a escriturar o Livro Caixa toda a movimentação financeira e
bancária, além de estar assinado pelo representante legal da empresa e pelo responsável
contábil legalmente habilitado, obrigações estas não cumpridas pela empresa,
infringindo assim o art. 26, § 2° da Lei Complementar n° 123/2006. Além disso, ao
deixar de exibir, sem justificativa, os documentos (extratos bancários) que teriam
servido de base para a escrituração do Livro Caixa, a empresa infringiu o inciso II, do
artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Não tendo a empresa apresentado os extratos bancários e sendo esses imprescindíveis
para a execução da ação fiscal, os mesmos foram solicitados diretamente aos bancos
envolvidos, com base no artigo 33, inciso I da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
De posse dos extratos bancários, foi feito o confronto entre esses documentos e os
Livros Caixa da empresa e foi constatado que parte da movimentação bancária da
empresa não foi escriturada nos Livros Caixa infringindo assim o inciso VIII do artigo
29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para demonstrar a falta de escrituração da movimentação bancária no Livro Caixa, a
autoridade fiscal anexou, cópia dos extratos bancários referentes aos meses de janeiro,
junho e dezembro de 2008 e 2009, cópia dos livros caixa de 2008 e 2009 e uma planilha
exemplificativa de valores lançados nos extratos bancários e não registrados nos Livros
Caixa.
Além dessa infração, consta da Representação para Exclusão do Simples o seguinte:
2.1 - Além das infrações acima apontadas foi apurado omissão de receitas, caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, durante todo o período
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

fiscalizado, isto é, de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, conforme relação anexa ao
Termo de Intimação Fiscal n° 0002 lavrado em 23/02/2012.
Foi constatado, também, que o titular da empresa "Ricardo Simões Ótica ME", com a
intenção deliberada de enganar o fisco, de forma ilegal, abriu filiais em nome de
terceiros, seus empregados, com o objetivo de omitir receitas operacionais, mantendo-se
assim dentro do limite de receitas estipulado pelo inciso II do artigo 3o da Lei
Complementar 123/2006, para efetuar o recolhimento dos tributos devidos pelo regime
simplificado.
Comprovada essa prática, conforme Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de
14/03/2013, as receitas das filiais (Levi Boscariol dos Santos Ótica - ME, CNPJ n°
09.484.896/0001-04 e Carlos Eduardo de Souza Ótica ME – CNPJ n° 09.485.502/0001-
24) foram somadas às receitas da Matriz, "Ricardo Simões Ótica ME" conforme
determina o artigo 2o da Resolução CGSN n° 05, de 30 de maio de 2007, revogada pela
Resolução CGSN n° 51, de 22 de dezembro de 2008, sendo que a soma dessas receitas
ultrapassou o limite Máximo permitido para enquadramento no Simples Nacional,
conforme descrito no artigo 3o da Lei Complementam. 123/2006.
2.2 - Para dissimular a extrapolação do limite máximo de faturamento, permitido para se
manter enquadrada na condição de Micro Empresa optante pelo regimeSimplificado de
tributação, a empresa representada, "Ricardo Simões Ótica Me" pulverizou as suas
receitas, constituindo empresas em nome dos seus empregados, que, de fato, eram
verdadeiras filiais.
Provado que as empresas constituídas em nome dos empregados da Ricardo Simões
Ótica Me, de fato, pertenciam a esta, as receitas foram sintetizadas e somadas às da
Matriz, causando, como consequência, a extrapolação do limite Máximo permitido para
recolhimento pelo Simples, conforme previsto no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006. A título de ilustração, demonstramos no quadro a seguir, a consolidação do
faturamento de 3 (três) das empresas de propriedade do Sr. Ricardo Simões: "Ricardo
Simões Ótica Me" - "Levi Boscariol dos Santos Ótica Me" e Carlos Eduardo de Souza
Ótica Me", ressaltando que, além dessas, há mais empresas de propriedade da "Ricardo
Simões Ótica Me" constituídas em nome de "laranjas" tais como: "Rafael de Moraes
Souza Me" CNPJ n° 07.362.097/0001-21 e Rute Simões Ótica Me, CNPJ n°
05.774.417/0001-25

2.3 - Nos termos do artigo 3 o , inciso I e II da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, considera microempresa ou empresa de pequeno porte a pessoa
jurídica devidamente registrada no órgão competente, desde que, tenha auferido receita
bruta anual igual ou inferior a R$240.000,00 e no caso de empresa de pequeno porte,
que tenha auferido receita bruta anual superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

reais) e igual ou inferior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
(Valores válidos até 31/12/2011).
3 - Ante o exposto, sugerimos que a empresa "Ricardo Simões Ótica Me" CNPJ n°
04.125.883/0001-17 seja excluída do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES a partir
de 01 de janeiro de 2008, com base nos incisos II, V e VIII, combinados com o § I° do
Artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Inconformada, a empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 436/441
requerendo, com fundamento no artigo 39 § 6o da Lei Complementar 139/11, a
concessão do EFEITO SUSPENSIVO, tendo em vista o oferecimento da presente
IMPUGNAÇÃO bem como, em função da ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação que está sujeita a referida empresa, caso não seja concedido o efeito
suspensivo até a decisão final da presente discussão.
Questionou o fato da emissão do Ato Declaratório ter ocorrido antes da lavratura do
auto de infração e sem levar em consideração que não existiam fatos, argumento e
sequer provas contundentes do alegado pela autoridade fiscal.
Sustentou que durante todo o processo de fiscalização, prontamente respondeu a todas
as solicitações que lhe foram feitas, buscando viabilizar o trabalho do órgão
fiscalizador, bem como contribuir com a rápida e efetiva fiscalização; que não procede a
alegação fiscal de ter havido embaraço à fiscalização, pois desde o início da fiscalização
entregou à Receita Federal todos os documentos requisitados. Ademais, todas as
movimentações financeiras, foram devidamente fundamentadas, identificadas e
justificadas contabilmente de modo a comprovar que a empresa jamais omitiu qualquer
tipo de receita.
É o relatório.
Julgando improcedente a manifestação de inconformidade apresentada o Acórdão
recorrido apresentou as seguintes ementas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A partir do momento em que constatada ocorrência de uma das situações previstas em
lei como excludentes do Simples Nacional, cabe à Administração Pública efetuar a
exclusão de ofício, mediante Ato Declaratório Executivo, ainda que eventual crédito
tributário decorrente das infrações apuradas não esteja constituído mediante auto de
infração.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EFEITOS
RETROATIVOS.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a partir do
mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, em todos os períodos de apuração
mensal dos anos-calendário objeto do procedimento fiscal de ofício, deixou de escriturar
no livro Caixa a totalidade da movimentação financeira, inclusive a bancária, e deixou
de exibir livros e documentos (extratos bancários) caracterizando embaraço à
fiscalização.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO.
O ato declaratório de exclusão do Simples Nacional objeto de manifestação de
inconformidade apenas se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável
ao contribuinte.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 10/04/2014 (fl 465) e apresentou
recurso voluntário (fls. 467/483) em 12/05/2014, alegando em síntese que:

1. Nulidade da decisão recorrida devido à impossibilidade da quebra de sigilo
bancário pela fiscalização.
2. Inexistência de grupo econômico

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Do conhecimento
O recurso apresentado é tempestivo, no entanto, não preenche todos os requisitos
de admissibilidade em parte do que foi recorrido, conforme será explanado em seguida.
Basicamente o contribuinte traz duas alegações. Na primeira delas pede a nulidade
da decisão recorrida, já que foi fundamentada “única e exclusivamente, em dados obtidos de
forma irregular por meio da indevida quebra de sigilo bancário da Recorrente e das empresas
Levi Boscariol dos Santos Ótica — ME e Carlos Eduardo de Souza Otica —ME”. Outra
alegação apresentada foi a inexistência de grupo econômico.
A alegação de inexistência de grupo econômico não foi trazida em sua
manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional, o que impediu que
fosse julgado pela DRJ/RPO.
Assim, em seu recurso voluntário a contribuinte traz argumentos inéditos que não
foram apreciados pela instância julgadora a quo.
A análise de tais matérias de maneira inaugural em sede recursal encontra
impedimentos na legislação que rege o processo administrativo fiscal, em especial o artigo 16 do
Decreto 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A legislação que regula o processo administrativo fiscal é clara em estabelecer
que os fundamentos do pedido ou de defesa, conforme o caso – assim como o pedido de
diligência e as provas documentais – devem ser apresentados por ocasião da manifestação de
inconformidade ou da impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, em regra.
Observa-se que no art. 17 do mesmo diploma legal é estatuído que será
considerada não impugnada que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

Portanto, é o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular o
seu pedido ou defesa (conforme o caso) e instruí-lo com as provas documentais pertinentes, de
modo que, como regra geral, as questões não postas para discussão nesta ocasião precluem.
No entanto admitem-se algumas exceções, como por exemplo, os incisos do § 4o
do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 que trazem hipóteses em que provas podem ser
apresentadas em momento processual diverso da impugnação, quais sejam: (i) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato
ou a direito superveniente; e/ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Neste caso, cabe ao contribuinte demonstrar, em petição fundamentada, a
ocorrência de uma dessas condições, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.
Outra exceção ocorre quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo
julgador, seja por tratar de matéria de ordem pública, seja por ser necessário à formação do seu
livre convencimento.
O argumento de inexistência de grupo econômico não se enquadra a nenhuma de
tais hipóteses de exceção.
Assim, em razão da preclusão, entendo que a alegação de inexistência de grupo
econômico trazida apenas no recurso voluntário não deve ser conhecida.
Da nulidade
O contribuinte afirma que o Acórdão deve ser considerado nulo uma vez que teria
sido baseado em dados obtidos de forma indevida pela fiscalização, por meio de uma possível
quebra indevida de seu sigilo bancário.
Não assiste razão ao contribuinte. Primeiro porque a referida decisão sequer
poderia se pronunciar sobre esta matéria já que não foi aventada pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
Além disso, tal matéria foi analisada nos autos do processo n°
19311.720532/2013-12, referente aos autos de infração lavrados decorrentes da exclusão do
Simples Nacional, aqui tratado.
A 5a Turma da DRJ/RPO, proferiu o Acórdão n° 14-49.294, que assim decidiu a
respeito da matéria:
1 - Da nulidade – quebra de sigilo bancário.
Dos fatos alegados pela impugnante que poderiam viciar o lançamento e levar à
declaração de sua nulidade estaria a obtenção de dados da conta-corrente bancária da
empresa fiscalizada sem ordem judicial, por violação de direito constitucionalmente
assegurado, constituindo-se, assim, em prova ilícita. Segundo alegou, a quebra do sigilo
bancário só pode ocorrer mediante autorização judicial e quando as circunstâncias
impedem o conhecimento dos fatos ocorridos e a investigação pelo Fisco é
extremamente prejudicada, o que não seria o caso aqui tratado.
Entretanto, não assiste razão à impugnante, eis que as informações financeiras trazidas
aos autos foram obtidas em consonância com as normas vigentes no ordenamento
jurídico pátrio, como ficará demonstrado.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

Não obstante o que o interessado traz em sua impugnação, ressalte-se os estreitos
limites a que se encontra adstrito o julgador administrativo na apreciação da matéria em
tela, razão pela qual não cabe aqui o exame da constitucionalidade de leis ou da
ilegalidade de normas tributárias, em especial o disposto no § 3° do art. 11 da Lei 9.311
de 1996, com a redação dada pela Lei 10.174 de 2001, por ser tal matéria de exame
restrito aos órgãos do Poder Judiciário, bem assim não carecem de apreciação e exame
por este órgão do Poder Executivo as alegações feitas pelo impugnante acerca do sigilo
bancário ferido por dispositivo legal vigente.
Esta orientação já foi expressada pela Secretaria da Receita Federal, órgão cujos atos
normativos vinculam o julgador administrativo em primeira instância de julgamento,
mediante o Parecer Normativo CST n.o 329/70, consoante trecho a seguir destacado:
“... a arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites da sua competência o julgamento da matéria, do ponto de
vista constitucional.”
Entretanto, sem a pretensão em fazer uma análise quanto à constitucionalidade do
dispositivo que autoriza a requisição de informações junto às instituições financeiras, há
que se proceder, num primeiro momento, ao exame da Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro de 2001, do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001 e o parágrafo 3o do
art. 11 da Lei no 9.311/1996, alterado pelo art. 1o da Lei no 10.174 de 09 de janeiro de
2001, dentro dos limites de competência atribuídos aos órgãos administrativos
judicantes para apreciação da matéria.
A Lei Complementar n. o 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentada pelo Decreto no
3.724/2001, dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras
providências, introduzindo significativas modificações no instituto do sigilo bancário
em relação ao seu anterior disciplinamento, conferido pelo art. 38 da Lei n. o 4.595, de
31 de dezembro de 1964, ora revogado.
Assegura a aludida Lei Complementar, no seu art. 1o, § 3o, III, abaixo transcrito, que o
fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições
financeiras, ou equiparadas, referentes à Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF,
necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores das respectivas operações,
nos termos do art. 11, § 2o, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996 c/ redação dada
pela Lei no 10.174/2001, não constitui violação do dever de sigilo bancário. No mesmo
sentido, prescreve a citada Lei Complementar, no seu art. 1o, § 3o, VI, que não constitui
violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidas nos seus artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10.
“Art. 1o ...
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive
por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem
provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito,
observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central
do Brasil;
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que
envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;
V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o,
3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.”
A relativização do direito ao sigilo bancário em face do interesse da coletividade
encontra eco nos nossos tribunais, conforme decisão unânime da Colenda Terceira
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, proferida por ocasião do
julgamento do recurso de apelação no 2004.61.02.013627-0, com relatoria do Exmo.
Juiz Carlos Muta, publicado no DJU de 26/01/2006, à página 250, cuja ementa se
transcreve:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SIGILO. DADOS. INTIMIDADE.
VIDA PRIVADA. PROCEDIMENTO FISCAL DE QUEBRA. APURAÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. LEIS No 9.311/96 E No
10.174/01. LEGITIMIDADE DA AÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
1. A declaração de direitos e garantias fundamentais, em favor da cidadania, não pode
inviabilizar e, pelo contrário, deve harmonizar-se com o exercício de competências
constitucionais pelo Poder Público, nos exatos limites em que definidas, visando à tutela
de interesses sociais de maior alcance.
2. O inciso XII do artigo 5o da Carta Federal não tem o sentido de tutela do SIGILO de
dados, para conferir inviolabilidade aos dados bancários, exatamente porque esta
interpretação estaria em confronto com idéias básicas da organização da vida social. A
interpretação constitucionalmente adequada situa a tutela no SIGILO da comunicação
de dados, na segurança do sistema de informação, de modo a coibir a interferência
abusiva na transmissão dos dados e não diretamente destes em si, que podem ou não ser
tornados públicos, a depender do quanto isto afete uma outra garantia da
individualidade, tutelada, em tese, não pelo inciso XII, mas pelo X do artigo 5o da
Constituição Federal.
3. A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas é
garantia individual que, por evidente, não possui contornos absolutos porque situado
num plano de convivência constitucional com outros princípios e valores, conduzindo,
em caso de aparente conflito, à concretização de técnicas de interpretação, específicas
do direito constitucional. A intimidade e a vida privada não podem ser visualizadas
apenas pelo ângulo da defesa do patrimônio individual, embora este seja essencial,
justamente porque, se é verdade que o público torna necessário o privado, como reserva
de consciência, de expressão e de desenvolvimento da própria individualidade,
tampouco pode ser olvidado que o social conduz à necessidade de conversão, em grau a
ser aferido pelo critério da razoabilidade, do segredo absoluto em relativo como
conseqüência e na extensão do rigorosamente necessário à interação do indivíduo com a
sociedade a que pertence.
4. Não convence a idéia de que os dados bancários constituem segredo
constitucionalmente tutelado e, pois, infenso a qualquer intervenção, mesmo a título de
interesse público e social. Pelo contrário, uma vez que tais informações não envolvem
típica, necessária e exclusivamente a esfera da atuação íntima do indivíduo (v.g. -
religião, relações de família), na qual, de qualquer maneira, sequer pode ser invocada a
garantia de proteção absoluta ao seu titular (contra, por exemplo, a investigação de
crimes por ideologia religiosa, ou contra a própria família), resta evidente que pode o
legislador definir não apenas o SIGILO, mas os seus limites, ou seja, a medida do
razoável nesta interação de valores, destinada a permitir que terceiros, devidamente
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

identificados e em condições especificadas, possam acessar os dados bancários para
tutelar este ou aquele direito constitucionalmente relevante e que, por isso,
legitimamente contrapõem-se ao rigor do segredo absoluto pretendido. Certo, pois, que
o SIGILO BANCÁRIO é, acima de tudo, uma garantia legal porque é a lei, afinal, que
deve definir os seus exatos contornos, sem que, com isto, possa ser invocado, como
discurso de toda ocasião, a ofensa constitucional a uma garantia individual. Esta
interpretação - é claro - não se alinha com o entendimento tradicional da "reserva de
jurisdição", que impede o legislador de outorgar, a quem quer que seja e em qualquer
situação, a iniciativa de qualquer PROCEDIMENTO destinado a romper com o SIGILO
BANCÁRIO, sujeitando sempre a autoridade administrativa ao crivo judicial. Porém, o
Estado Constitucional de Direitos e Garantias não legitima a idéia de que o Poder
Público esteja alijado da disposição do poder de auto execução, no exercício regular de
suas competências legais e constitucionais, sempre - é claro - sob o regime de controle,
a priori, mas igualmente a posteriori, e de efetiva e ampla responsabilidade, seja do
próprio ente, seja do respectivo agente.
5. Por evidente, é possível mencionar que a quebra do SIGILO BANCÁRIO foi
admitida, na jurisprudência, como possível apenas por autoridade judicial e mediante
processo judicial, mas caberia destacar que a legislação, à época, contemplava tal
possibilidade, ao contrário da atual que é clara e inequívoca no sentido de prever casos
específicos de iniciativa administrativa, sem que com isto possa, ao que parece, ser
invocada a lesão a direito de dimensão constitucional.
Não se trata, por certo, de reconhecer competência plena à autoridade administrativa ou
legislativa para tornar pública, sem menor critério de razoabilidade, a vida financeira e
bancária de qualquer indivíduo, mas, ao revés, o que se afirma, como diretriz para a
compreensão e solução do problema, é que, ao lado da intimidade e da vida privada,
existem outros valores, com igual estatura constitucional, que conduzem à necessidade
de formulação de uma solução prática e equilibrada para esta complexa equação de
princípios.
6. A Lei Complementar no 105, de 10.01.2001, reconhece o SIGILO BANCÁRIO (v.g.
- caput do artigo 1o, caput e §§ 5o e 6o do artigo 2o, artigos 10 e 11), define as
instituições que se sujeitam a tal dever em suas operações ativas e passivas (§ 1o do
artigo 1o), fixa as hipóteses excepcionais de quebra administrativa (v.g. - § 3o do artigo
1o, §§ 1o a 3o do artigo 2o, artigo 9o), especifica a competência judicial e as situações
sujeitas à reserva judicial (§ 4o do artigo 1o, caput e § 1o do artigo 3o, artigo 7o) e - no
mesmo sentido - no âmbito parlamentar (artigo 4o).
No que concerne à administração tributária, a LC no 105/01 estabeleceu o dever de
informação, acerca de operações financeiras, mas restrito ao necessário para a
identificação dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente
movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua
origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados (§ 2o). Para o exercício desta
competência, é que se permite, diante das informações prestadas e da efetiva
necessidade/indispensabilidade, apurada em prévio processo administrativo ou
PROCEDIMENTO FISCAL em curso, o exame de documentos, livros e registros de
instituições financeiras pelas autoridades competentes (artigo 6o). Note-se que, em
qualquer caso, as informações prestadas ou os dados apurados pela fiscalização
encontram-se amparados pelo SIGILO FISCAL (§ 5o do artigo 5o), ficando a quebra do
SIGILO BANCÁRIO fora das hipóteses autorizadas, assim como o uso indevido das
informações cobertas pelo SIGILO FISCAL, por servidores públicos, sujeitos à sanção
penal, civil e administrativa.
7. Em coerência com a legislação complementar, a Lei no 10.174, de 09.01.2001,
introduziu alteração no artigo 11 da Lei no 9.311/96, permitindo que a Secretaria da
Receita Federal, na posse das informações a respeito da movimentação financeira de
titulares de contas bancárias, utilize-as para a verificação da existência de crédito
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

tributário relativo a impostos e contribuições, e para o lançamento de crédito porventura
existentes, dentro da técnica de "cruzamento de dados", compatível com a outorga
constitucional de competência à administração tributária para identificar a efetiva
capacidade contributiva dos administrados, aplicando, na prática, o princípio da
isonomia (artigo 145, §1o, da Constituição Federal).
8. O artigo 6o da LC no 105/01 foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10.01.2001,
que, dentre outras providências, instituiu o Mandado de PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF: artigo 2o) e a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF:
artigo 4o), e indicou os casos de indispensabilidade para o efeito de exame de
documentos, livros e registros de instituições financeiras (artigo 3o).
9. Como se observa, é possível reconhecer que a legislação foi minuciosa e criteriosa na
identificação das situações sujeitas à quebra do SIGILO BANCÁRIO e dos
procedimentos necessários a tanto, resguardando, por meio de SIGILO FISCAL, as
informações prestadas e os dados aferidos pelo exame de documentos, livros e registros
de instituições financeiras, e reservando o seu uso a fins específicos, que não
transcendem ao que necessário para o regular, justificado, proporcional e razoável
exercício da competência constitucional e legal que possui o Estado-Administração de
arrecadar os tributos e fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais.
10. Tampouco procede a tese de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Com
efeito, não existe direito adquirido à sonegação de informações ou de tributos ao Estado,
mas apenas a possibilidade de invocação de decadência ou prescrição, para impedir a
constituição ou a execução, respectivamente, do crédito tributário, quando decorridos os
prazos, para tanto, legalmente fixados.
Por isso é que se deve compreender que a criação de mecanismos de fiscalização e
apuração de crédito tributário por lei nova não impede a sua aplicação mesmo no
período anterior, desde que ainda possua o Fisco o poder de imposição, seja
constituindo, seja revisando o lançamento efetuado pelo contribuinte.
11. Em casos que tais, não se trata, por evidente, de criação ou majoração de tributo,
com alteração da legislação vigente na data do fato gerador, mas apenas e tão-somente
de aferição da existência de tributo, devido conforme a lei da época, mas,
eventualmente, não recolhido ou não declarado pelo contribuinte: em suma, a legislação
impugnada não cria nem majora, em absoluto, qualquer tributo, mas apenas permite que
o Fisco combata a sonegação FISCAL, quando e se existente, o que é muito diferente. ”
(grifou-se)
E mais, deixou clara a possibilidade de as autoridades fiscais examinarem documentos,
livros e registros de instituições financeiras, sem a prévia autorização do Poder
Judiciário, desde que existente processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente, conforme se verifica da leitura de seu art. 6o, caput:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
Por sua vez, o Poder Executivo Federal editou o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, com
vistas a regulamentar o mencionado dispositivo legal.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

Registre-se que, inobstante a Lei Complementar no 105/2001 fazer uso da expressão
quebra de sigilo”, em quatro ocasiões, não se trata, efetivamente, de violação legal a um
direito do cidadão e do contribuinte, eis que, as informações obtidas pelo Fisco têm um
escopo específico, amparado no interesse público, qual seja, o de verificar, tão-somente
o cumprimento de suas obrigações tributárias. Haveria, assim, não propriamente uma
“quebra”, mas uma “transferência de sigilo”, a que estão sujeitos os funcionários das
instituições financeiras, para as autoridades fazendárias.
No caso em análise a empresa não apresentou os extratos bancários de suas contas,
necessários à Auditoria Fiscal, em atendimento a exigência legal do Fisco, o que
caracteriza embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996.
Diante da recusa e da evidente necessidade das informações financeiras com o objetivo
de obter dados imprescindíveis aos trabalhos de fiscalização em curso, não restou outra
alternativa senão a de requisitar ás instituições financeiras, o que se deu com base na Lei
Complementar no 105/2001,regulamentada pelo Decreto n° 3.724/2001.
Constou da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF) a fundamentação legal para o procedimento, qual seja, o art. 3o do
Decreto no 3.724, de 2001, e o art. 33, I, da Lei no 9.430, bem assim a justificativa para
tal procedimento.
O procedimento fiscal encontra-se arrimo no inciso VII do art. 3o e § 1o do art. 4o do
Decreto no 3.724, de 10.01.2001:
“Art. 3 o - Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:”
Por sua vez, o art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, assim dispõe:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
Conclui-se ser equivocada a interpretação da impugnante. A quebra do sigilo bancário
pela Receita Federal sem a apreciação do Poder Judiciário foi devidamente autorizada
pela Lei Complementar 105, de 10/01/2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724, de
10/01/2001, conforme discriminado nas Requisições de Informações
sobre
Movimentação financeira (RMF), dirigidas às Instituições Bancárias, além do que as
informações bancárias obtidas regularmente e usadas reservadamente, no processo,
pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário, e estão
contempladas pelo ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem ser obstadas.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720486/2013-43

Assim, considerando que todas as determinações, precauções e garantias exigidas pela
aludida Lei Complementar no 105/2001, com o intuito de garantir a mais perfeita
inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários da defendente foram, e estão sendo
adotadas, no curso do presente procedimento, há que se considerar perfeitamente lícita e
respaldada na lei a utilização dos extratos bancários na apuração do crédito tributário.
Diante do acima exposto não há como anuir às alegações da impugnante quanto à
quebra do sigilo bancário que só seria possível mediante autorização judicial.
Enfim, verifica-se dos autos que o procedimento fiscal não feriu os princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa, do devido processo legal e da busca da
verdade material, pois seguiu o trâmite legal, bem como oportunizou a apresentação de
documentação.
Em suma, verifica-se que a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas tendo sido lavradas rigorosamente nos
termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), observando ainda todos os requisitos constantes do artigo
10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidente também que não se configurou nenhuma
das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, os lançamentos efetuados pela
fiscalização, razões pelas quais é de se rejeitar as preliminares suscitadas.
Pelas razões expostas a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Adoto as mesmas razões de decidir utilizadas para o julgamento do processo n°
19311.720532/2013-12, por se tratar do mesmo procedimento de fiscalização e por trazer de
forma cristalina a regularidade dos dados obtidos da recorrente perante às instituições
financeiras.
Sendo assim, voto por não tomar conhecimento do recurso voluntário referente
aos argumentos da inexistência de grupo econômico, por apresentar argumentos não trazidos na
manifestação de inconformidade, e, na parte conhecida, negar provimento, rejeitando preliminar
de nulidade suscitada da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 504
DF CARF MF
Original